Tribunal: TJPA
Processo: 0811042-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811042-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURIEM DE JESUS PEREIRA FERNANDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.

ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR ATÉ PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELA AUSÊNCIA DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01 – No que tange à suscitada nulidade decorrente da não intimação pessoal do paciente quanto à audiência de instrução e julgamento, não se tem como conhecer, porque há recurso próprio para tratar dessa matéria. Além disso, diante das provas constantes nos autos, não é possível apreender, de ofício, qualquer constrangimento ilegal a respeito.

02 – A ordem da autoridade judiciária resta, suficientemente, fundamentada, em decisão de convencimento condenatório, apoiada em dados fáticos, em especial na gravidade concreta do delito e no não comparecimento do paciente para audiência de instrução e julgamento. Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

03 – Ordem conhecida, parcialmente, e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos Ilustres Advogados Ana Sueny Leite Silva e Andre Wilson de Sousa, em favor do nacional Mauriem de Jesus Pereira Fernandes Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

A petição inicial (Num. 20535535 - Pág. 1 a 29) apresenta como causa de pedir ausência de fato novo que tornasse a medida necessária (falta de fundamento à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) e a não intimação pessoal do paciente quanto à audiência de instrução e julgamento. O pedido consiste na revogação da prisão preventiva em questão, com a consequente expedição de alvará de soltura a favor do paciente, e na anulação dos atos processuais a partir da apresentação da defesa preliminar até prolação da r. sentença.

Documentação anexa (Num. 20535537 - Pág. 1 a Num. 20536723 - Pág. 1).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20574370 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 20684158 - Pág. 1 a 5) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem (Num. 21040718 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, exceto no que tange à suscitada nulidade decorrente da não intimação pessoal do paciente quanto à audiência de instrução e julgamento. Afinal, há recurso próprio para tratar dessa matéria.

É válido ressaltar que, diante das provas constantes nos autos, não é possível apreender, de ofício, qualquer constrangimento ilegal frente a isso – pelo contrário: observo que, aparentemente, se respeitou o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal, já que o paciente, no ato de citação, fornecera novo endereço onde não fora localizado
a posteriori
(Num. 20535546 - Pág. 1 a Num. 71398424 - Pág. 1).

Deve, portanto, o feito ser conhecido parcialmente.

Ilustrativamente:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO CONDENADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. REQUISITO OBSERVADO. PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. EXAURIMENTO DOS MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - A Jurisprudência deste Tribunal entende que, para a conversão de medidas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, é indispensável a intimação do condenado, assegurando-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa.

IV - In casu, foi determinada a intimação pessoal do paciente, tendo o oficial de justiça certificado que o reeducando havia mudado do endereço informado nos autos há 2 (dois) anos (fl. 8).

V - Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que "[é] dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido" (HC n. 266.318/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/2/2014).

VI - Segundo julgado do eg. STF, "O art. 181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel [...]" (HC n. 92.012/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 27/6/2008).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 332.033/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 6/11/2015.)

02 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do ato impugnado extraio (Num. 114540203 - Pág. 6):

Compulsando os autos, constato que o fato revelou significativa gravidade concreta, com o óbito de um dos agentes, disparo contra os policiais e reação armada em local com a presença de muitas pessoas.

Verifico, ademais, que o réu, apesar de ciente do presente processo, não compareceu aos atos processuais em que sua presença era reclamada.

A ordem da autoridade judiciária resta, suficientemente, fundamentada, em decisão de convencimento condenatório, apoiada em dados fáticos, em especial na gravidade concreta do delito e no não comparecimento do paciente para audiência de instrução.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO À PENA DE 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS, EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM QUATRO AUDIÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Na espécie, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, porquanto o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias em regime fechado, tendo o direito de recorrer em liberdade negado. A atual condenação e as anteriores são indicativas da periculosidade do paciente e fazem sua prisão necessária para a garantia da ordem pública. Além disto, conforme mencionado pelo Juízo singular, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer em Juízo, na tentativa de se afastar de sua responsabilidade criminal. Precedentes.

4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal.

5. Writ não conhecido.

(HC n. 516.090/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento, em parte, e pela denegação da ordem pleiteada.

Belém, 05/09/2024